Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Compete à Defesa o ônus probatório de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem ocultado. Diante do evidente dolo do réu de ocultar na casa de um terceiro, em proveito próprio ou de outrem, bem de origem ilícita, incabível a desclassificação do crime para a modalidade culposa. A dosimetria da pena mostra-se proporcional e adequada, motivo pelo qual não há nada a se alterar.